Tribunal: TJDFT
Processo: 0731292-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731292-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA AGRAVADO: SILVIO BERNARDES FILHO D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por SILVIO BERNARDES FILHO, deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que a operadora de saúde agravante autorize e custeie, no prazo de 05 (cinco) dias, o tratamento indicado ao autor, em unidade localizada na cidade de Brasília/DF, sob pena de multa. Relata a agravante que o agravado é beneficiário de plano de saúde com cobertura limitada ao grupo de municípios da região do Triângulo Mineiro, não se estendendo à localidade de Brasília, para onde o beneficiário se mudou voluntariamente. Sustenta que a decisão agravada impôs obrigação imediata e onerosa, sem a devida instauração do contraditório, e que não restou comprovada situação de urgência ou impossibilidade de realização do tratamento dentro da rede credenciada. Afirma, ainda, que o contrato celebrado entre as partes define de forma clara a área de abrangência do plano, nos termos do artigo 16, inciso X, da Lei no 9.656/98, e que não há previsão legal ou contratual que autorize a realização de tratamento eletivo fora da área de cobertura, salvo nas hipóteses de urgência ou emergência, o que não se verifica no caso concreto. Aduz que a decisão judicial viola o equilíbrio contratual e a liberdade das partes para contratar, além de representar intervenção indevida na atuação regulatória da ANS, contrariando os artigos 421-A e 422 do Código Civil. Ressalta que o atendimento pretendido pelo agravado possui natureza eletiva e ocorre de forma periódica, a cada 21 dias, não se enquadrando nas hipóteses legais de urgência ou emergência que justificariam a cobertura fora da área contratada. Defende, também, que não há solidariedade entre as diversas cooperativas do Sistema Unimed, as quais são entidades autônomas com produtos e coberturas distintos, razão pela qual não se pode impor à agravante a obrigação de custear atendimentos realizados por outras unidades do sistema. Alega que o deferimento da medida pleiteada afronta o modelo atuarial do plano de saúde e pode ensejar prejuízos financeiros irreparáveis à operadora. Aponta, como precedente, julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que reconhece a legitimidade da negativa de cobertura para tratamento fora da área de abrangência contratada, nos casos em que não restam caracterizadas as situações excepcionais previstas em lei. Ao final, requer o conhecimento do recurso e o deferimento de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo, com a posterior revogação da tutela de urgência concedida na origem. Subsidiariamente, postula seja determinada a realização da portabilidade do plano por parte do agravado, de modo a aderir a contrato com cobertura na cidade de Brasília/DF, nos moldes da Resolução Normativa no 438/2018 da ANS. Preparo regular (ID 74581144). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para melhor entendimento da controvérsia, transcrevo o teor da decisão impugnada: Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, atenta ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, tem-se por configurados os requisitos acima elencados. Com efeito, o documento de ID 242521469 evidencia a relação contratual entre as partes, ao passo que o relatório médico de id. 243222391 comprova, de forma inequívoca, que a parte requerente foi diagnosticada com carcinoma de pulmão de pequenas células indiferenciado, mantendo-se em tratamento, atualmente na fase de manutenção, devendo permanecer em uso de medicação ATEZOLIZUMABE 1.200mg a cada 21 dias, com 30% a menos da dose. O médico assistente ressaltou que o tratamento “não pode ser interrompido com risco de recorrência tumoral e agravamento da saúde. É urgente que se faça a continuidade do uso da medicação ininterruptamente a cada 21 dias, com administração endovenosa” (id. 243222391) Por seu turno, o documento de id. 242521476 demonstra a negativa da ré UNIMED UBERABA, ao argumento de que o plano de saúde contratado possui abrangência em grupo de municípios, de forma que os atendimentos são apenas dentro da área de atuação contratada e a cobertura fora dessa área apenas está garantida para as situações de urgência e emergência. Indica a possibilidade de alteração da abrangência do plano, com opção de contratação de cobertura nacional. Contudo, a recusa é ilegal, eis que “o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.830.942/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) Calha citar outros julgados que consolidam esse entendimento no Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. ARTRODESE DE COLUNA LOMBAR. RECUSA ABUSIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 13/11/2018). Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. A conclusão do acórdão recorrido, quanto à obrigatoriedade do plano de saúde em custear materiais cirúrgicos necessários à cirurgia a que se submeteu a parte autora, está em consonância com o entendimento desta Corte, de que é abusiva a cláusula que exclua ou limite a cobertura de órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico. Precedentes. 3. Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário" (AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado 14/2/2022, DJe de 21/2/2022). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.923.442/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. COOPERATIVA DE MÉDICOS. UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE. SOLIDARIEDADE. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE FORNECIMENTO DA OPERADORA CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.1. Ação cominatória, cumulada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada em razão de negativa de custeio de procedimento médico prescrito (endoscopia).2. "Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes" (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020).3. A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, pois, na hipótese, agravou a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário.4. A modificação do valor da indenização por danos morais somente é permitida quando a quantia estipulada for irrisória ou exagerada, o que não está caracterizado neste processo. Precedentes. 5. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp n. 2.037.309/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.) Nessa toada, infere-se a probabilidade do direito da parte autora, no sentido de que, de fato, sendo ela beneficiária de plano de saúde, é dever das requeridas custearem o tratamento necessário, incluindo o fornecimento de medicamentos que foram recomendados pelo seu médico assistente, ressalvando-se a possibilidade de cobrança de diferença de custos em razão de intercâmbio, pela utilização de serviços fora da área de abrangência da UNIMED UBERABA, caso haja expressa previsão contratual (o contrato não foi juntado aos autos), em virtude da tabela de preços praticada por cada cooperativa em sua região, a fim de preservar o equilíbrio do contrato e de todo o sistema que permeia os planos de saúde. (vide AREsp. 1728865, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe 27/11/2020) Por fim, salienta-se que o deferimento da medida também não acarreta risco de irreversibilidade, pois os custos não autorizados poderão ser recompostos monetariamente, em caso de improcedência desse pedido, sendo certo que o não uso desses materiais é que poderão acarretar danos e certamente agravarem a saúde do autor ou até mesmo a vida. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar às rés que autorizem e custeiem, no prazo de 5 (cinco) dias, contados de sua intimação, a realização do tratamento do autor conforme receituário médico de forma contínua até que ocorra a alta médica, enquanto perdurar a relação contratual, sob pena de multa equivalente a 1 vez e meia o valor médio de uma caixa do medicamento a cada negativa, a contar do 6o dia que descumprir esta decisão, cujos valores serão revertidos em favor do autor, sem prejuízo da concessão de outras medidas necessárias postas à disposição deste Juízo para cumprimento desta decisão (art. 139, IV do CPC), inclusive com possibilidade de bloqueio de recursos para compra direta do medicamento por parte da parte autora. Nesse juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo requerido. Do exame do acervo probatório constante dos autos originários, observa-se que o autor, ora agravado, é idoso de 81 (oitenta e um) anos, aposentado, em tratamento oncológico paliativo com imunoterapia de uso contínuo, iniciado em janeiro de 2025. Em razão da idade avançada e da necessidade de cuidados pessoais que já não conseguia mais prover por conta própria, foi compelido a mudar-se de seu domicílio anterior, em Uberaba/MG, para Brasília/DF, onde passou a residir com sua filha, única familiar apta a auxiliá-lo. Tal circunstância foi devidamente demonstrada por meio de documentação idônea, inclusive com a outorga de procuração à filha e relatórios médicos que atestam sua condição física e o caráter indispensável do tratamento em curso. Verifica-se, ainda, que o plano de saúde contratado pelo agravado, ainda que preveja formalmente cobertura geográfica restrita a determinados municípios do Triângulo Mineiro, vem autorizando e custeando procedimentos fora da área originalmente pactuada, como se constata da guia de exame PET-SCAN autorizado e agendado pela própria operadora para a cidade de Ribeirão Preto/SP, o que demonstra inequívoca flexibilização das cláusulas contratuais de abrangência. Tal comportamento da operadora evidencia a reconhecida solidariedade entre as cooperativas do Sistema Unimed. É de conhecimento geral que a rede Unimed atua de forma integrada, sob identidade visual única e com base em sistema de intercâmbio, que permite e estimula a atuação cooperada entre suas unidades. Essa estrutura, conjugada à percepção do consumidor médio, reclama a aplicação da teoria da aparência e o reconhecimento da solidariedade entre as entidades que compõem o sistema, conforme reiteradamente decidido pelos tribunais superiores. Para além disso, é entendimento consolidado na jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que os tratamentos oncológicos, a despeito de sua natureza contínua e planejada, inserem-se na categoria de urgência e emergência para fins de cobertura obrigatória, nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/98, uma vez que sua interrupção compromete diretamente a chance terapêutica e a preservação da vida do paciente. Logo, o argumento da agravante de que o tratamento do agravado não seria urgente, por ser realizado a cada 21 dias, não resiste à análise dos fatos concretos e da legislação aplicável à espécie. Ausente, portanto, a probabilidade do direito. Quanto ao periculum in mora, também não se verifica fundamento hábil a justificar a suspensão da decisão agravada. A própria agravante informou, na origem, que o agravado já recebeu a primeira dose da imunoterapia em 30/07/2025 e, conforme seu protocolo terapêutico, o próximo ciclo está previsto apenas para 21 (vinte e um) dias após essa data. Logo, não há urgência reversa que demande a imediata sustação da medida imposta pelo juízo a quo. Ao contrário, na hipótese ora analisada, o risco de dano irreparável recai justamente sobre o agravado, caso se permita a interrupção ou descontinuidade do tratamento oncológico, colocando em risco sua saúde e sua integridade física, em flagrante desrespeito ao direito fundamental à vida e à dignidade da pessoa humana, sobretudo por se tratar de um idoso em situação de vulnerabilidade extrema. Considerando, ainda, a natureza dos bens jurídicos em disputa, de um lado, o direito à vida e à saúde de um paciente oncológico de 81 anos e, de outro, os interesses econômicos de uma operadora de saúde de porte considerável e atuação nacional, não se justifica, neste momento, qualquer limitação à eficácia da tutela deferida na origem. Sublinho, por oportuno, que a própria decisão agravada ressalvou expressamente a possibilidade de a operadora proceder à cobrança de eventuais diferenças de custos decorrentes do intercâmbio, em razão da utilização de serviços fora da área originalmente contratada, desde que haja previsão legal para tanto. Tal ressalva evidencia a cautela do juízo de origem no resguardo do equilíbrio contratual e atenua, de forma significativa, qualquer alegação de prejuízo desproporcional ou de comprometimento do modelo atuarial do plano, afastando, assim, o risco de desequilíbrio sistêmico sustentado pela agravante. Dessa forma, ausentes os pressupostos autorizadores do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação, inviabilizando o deferimento do pedido liminar. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a Instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator